Tribunal: TJSP
Processo: 1006682-12.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Perícia grafotécnica. Determinação de comparecimento da autora em cartório para colheita de material grafotécnico. Ausência da parte.
Autora alega que compareceu ao cartório para colheita de material em razão de outro processo, e que as provas poderiam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Perícia grafotécnica. Determinação de comparecimento da autora em cartório para colheita de material grafotécnico. Ausência da parte.
Autora alega que compareceu ao cartório para colheita de material em razão de outro processo, e que as provas poderiam ter sido aproveitadas.
Pedido de aproveitamento formulado somente em sede de apelação. Juízo de Origem não poderia ter decidido a questão de ofício. Inteligência do art. 372, CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.